Tribunal: TJPA
Processo: 0802333-40.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802333-40.2021.8.14.0049

APELANTE: ANA MARIA CARDOSO SOARES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802333-40.2021.8.14.0049

APELANTE: ANA MARIA CARDOSO SOARES

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DIAS GERALDO

APELADO: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: LUZIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. PEDIDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contratos de empréstimos consignados questionados. Requer, ainda, a realização de exame grafotécnico, sustentando não ser sua a assinatura nos contratos juntos pelo réu;

II- Exame grafotécnico: matéria preclusa. Nota-se dos autos que tanto a recorrente/ autora (id 11403945) quanto o apelado/réu (11403941) se manifestaram nos autos sobre as provas a produzir, TENDO AMBOS INFORMADO NÃO TER MAIS PROVAS A PRODUZIR, não cabendo voltar a tal tema em sede recursal.

III – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo em vista que os contratos apresentados aos autos demonstram que os mesmos documentos do autor utilizados para o ajuizamento da ação fora aqueles apresentados na oportunidade da realização do empréstimo;

IV– De outra forma, nota-se que a diferença do valor da contratação daquele recebido decorre do fato de que o empréstimo em questão se comporta como pacto de renegociação de dívida. Assim, evidentemente, o valor recebido para quitação de anterior dívida sempre será menor do que aquele crédito que surgirá da renegociação.

V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de piso em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802333-40.2021.8.14.0049

APELANTE: ANA MARIA CARDOSO SOARES

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DIAS GERALDO

APELADO: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: LUZIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANA MARIA CARDOSO SOARES
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de C/C Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, movida em face de

BANCO PAN S.A.

Consta da inicial da ação: que a autora realizou um empréstimo no banco no ano de 2017, já quitado com o Banco Safra; que verificou que em 2020 houve depósito na sua conta; que procurou o Banco Itaú, onde lhe informaram que o crédito seria advindo do Banco Safra, referente a um empréstimo consignado; que segundo extrato do INSS, o Banco Safra teria formalizados dois empréstimos no nome de autor, no mês agosto/2020: (0000153035-90- valor de R$ 7.955,94) e (000015303732 – valor de R$ 2.443,36); que NÃO RECONHECE REFERIDAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS, e nega ter celebrado tais contratos; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro de valores indevidamente descontados.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 11403923), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos. Sustenta que as operações bancárias questionadas pela autora tratam de refinanciamento de operações anteriores, tudo devidamente formalizado e assinado pela autora, sendo-lhe creditados os valores remanescentes.

Prolatada sentença (ID. 11403958), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas. Condenou, ainda, a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida nos autos.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 11403960), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que reafirma não ter celebrado os contratos de empréstimo juntados pela apelada, e que não firmou as assinaturas constantes dos autos. Desse modo, reafirma a necessidade de realização de exame grafotécnico, bem como a reforma da sentença de piso, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 11403964), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802333-40.2021.8.14.0049

APELANTE: ANA MARIA CARDOSO SOARES

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DIAS GERALDO

APELADO: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: LUZIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a necessidade de realização de exame grafotécnico no contrato juntado pelo réu, a fim de comprovar que a assinatura que consta no instrumento não é sua.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

No que concerne ao pedido de realização de exame grafotécnico nos contratos juntados aos autos, formulado pelo recorrente, observo que tal pedido se encontra precluso. Nota-se dos autos que tanto a recorrente/ autora (id 11403945) quanto o apelado/réu (11403941) se manifestaram nos autos sobre as provas a produzir, TENDO AMBOS INFORMADO NÃO TER MAIS PROVAS A PRODUZIR, não cabendo voltar a tal tema em sede recursal.

No que diz respeito ao mérito recursal, e a respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que os contratos questionados estão devidamente assinados e acompanhados de documentação, tratando-se de contratos de refinanciamento de contratos anteriores, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

De outra forma, nota-se que a diferença do valor da contratação daquele recebido decorre do fato de que o empréstimo em questão se comporta como pacto de renegociação de dívida. Assim, evidentemente, o valor recebido para quitação de anterior dívida sempre será menor do que aquele crédito que surgirá da renegociação.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO ( ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023